Tribunal: TJDFT
Processo: 0749931-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749931-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda Agravado: Condomínio do Edifício Baronesa de Marajó D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara da Circunscrição Judiciária de Brasília, em incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado nos autos do processo de no 0730105-46.2020.8.07.0001. Ambas as partes informaram a respeito do interesse comum em formalizar autocomposição extrajudicial (Id. 69965081 e Id. 70224469). Feitas essas considerações, com fundamento na norma prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso do processo pelo prazo de 90 (noventa dias), com o intuito de serem adotadas as medidas necessárias para a pretendida solução consensual da questão objeto da presente relação jurídica processual. À zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que aguarde o transcurso do prazo aludido. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator